Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMNETOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente chega ao conhecimento da ofendida, causando mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
4. Recurso desprovido.